Tribunal: TJSP
Processo: 0032058-57.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REMESSA NECESSÁRIA – Indenização por danos materiais e morais – Reintegração de posse – Comunidade do Pinheirinho – Demanda ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São José dos Campos e proprietária da área – Alegações de negligência, omissão e excesso de força Pedido reconvencional da proprietária do imóvel de restituição dos lucros cessantes

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REMESSA NECESSÁRIA – Indenização por danos materiais e morais – Reintegração de posse – Comunidade do Pinheirinho – Demanda ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São José dos Campos e proprietária da área – Alegações de negligência, omissão e excesso de força Pedido reconvencional da proprietária do imóvel de restituição dos lucros cessantes – Sentença de improcedência da demanda com relação à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, de procedência do pedido de indenização pelos danos materiais contra a proprietária do imóvel e a Fazenda do Estado de São Paulo, e procedente o pedido de indenização por danos morais contra a Fazenda do Estado – Extinção da reconvenção (485, VI do CPC). Recurso do autor, do corréu-reconvinte e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

1. DANOS MATERIAIS em relação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Incumbiu à FESP, tão somente, o fornecimento da força policial necessária ao cumprimento da ordem de reintegração posse – Guarda, retirada e conservação do bens não estavam no rol de atribuições da Policia Militar – Ausência de responsabilidade da FESP com relação ao perdimento dos bens. Sentença reformada nesse tópico.

2. DANOS MORAIS em relação a atuação da Polícia Militar – Ausência de comprovação de negligência, omissão ou excesso de força na atuação da Polícia Militar – Circunstâncias que impunham atuação mais rigorosa em razão das ameaças de resistência ao cumprimento da medida – Danos morais afastados com relação à Fazenda do Estado de São Paulo. Sentença reformada nesse tópico.

3. DANOS MORAIS em relação à atuação da Prefeitura de São José dos Campos – Obrigação da prefeitura de acolhimento dos desabrigados – Atendimento adequado para atendimento emergencial e provisório da gigantesca e simultânea demanda de desabrigados – Ausência de omissão ou negligência – Inexistência de danos morais com relação à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Sentença mantida nesse tópico.

4. DANOS MATERIAIS – Dever de guarda e conservação dos bens que incumbiu à proprietária do imóvel, porque cumprida ordem de seu interesse (art. 82 CPC) – Perdimento dos bens que guarneciam a residência do autor – Danos materiais devidos. Sentença mantida nesse tópico.

5. DANOS MORAIS – Obrigação da depositária que se resume em restituir os bens ou, supletivamente, em indenizar, pondo fim à relação obrigacional – Ausência de ofensa a direito de personalidade – Ausência de danos morais no perdimento dos bens. Sentença mantida nesse tópico.

6. RECONVENÇÃO – Pretensão conexa à ação de reintegração de posse e não a esta demanda indenizatória – Falta de preenchimento de pressuposto processual essencial para cabimento do pedido reconvencional – Extinção que se impõe. Sentença mantida nesse tópico.

7. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pretensão de concessão da benesse à Massa Falida - Situação em que foram distribuídas quase mil ações de idêntico teor com apresentação de reconvenção em todas - Valores que somados que representam montante significativo - Impossibilidade momentânea de recolhimento demonstrada - Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo - Possibilidade - Art. 5o, II e § único da Lei Estadual no 11.608/2003 - Súm. 481 do STJ. Sentença reformada nesse tópico.

Sentença parcialmente reformada. Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e remessa necessária providos, parcialmente provido o recurso da corré-reconvinte e desprovido o recurso do autor.